Tribunal: TJMT
Processo: 0030473-93.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030473-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YOHANY GARCIA FORTES - CPF: 062.332.931-03 (APELANTE), BRUNO CESAR SILVA REIS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR SILVA REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PARA O GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

O entendimento firmado no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, é no sentido de que “
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Yohany Garcia Fortes
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e a condenou à pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão,

em regime aberto, além do pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos,

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, alegando
bis in idem
na fixação do redutor, pois o sentenciante se valeu da quantidade e da nocividade das drogas para reduzir a pena tão somente em 1⁄2 na terceira fase da dosimetria, todavia, já havia considerado os mesmos vetores para aumentar a pena basilar (id. 179642552).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 179642556).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 180767664).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade do processo, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos foram obtidas por meio de violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência e, tampouco, fundadas razões que justificassem a medida.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio da condenada se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam monitorando a residência da acusada, onde ela vive juntamente com seu esposo, Ítalo Matheus Ribeiro Fortes e Silva, após receberem informações de que naquele endereço estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Consta que após período de vigilância, os policiais notaram que um indivíduo em uma moto chegou ao local e recebeu algo das mãos de Ítalo, saindo rapidamente da residência, o que inclusive impossibilitou a abordagem, dada a rapidez da transação e a atitude evasiva do referido motoqueiro ao avistar a guarnição policial se aproximar.

De acordo com as provas dos autos, diante da movimentação suspeita na frente da residência da acusada e do seu esposo Ítalo, e por haver denúncias de que este comercializava entorpecentes ali mesmo na residência, aliado à atitude do motoqueiro, que fugiu ao avistar a viatura policial, solicitaram apoio de outra guarnição e, pelo muro dos fundos da casa, visualizaram Ítalo com porções de maconha nas mãos, o qual, ao perceber que estava sendo monitorado, correu para o interior de uma edícula, instante em que ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 24,45 g (vinte e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 54,04 g (cinquenta e quatro gramas e quatro centigramas), 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, e 115 (cento e quinze) cápsulas de substância psicotrópica EFILONA, com massa de 25,28 g (vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas), bem como R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) em dinheiro e apetrechos do tráfico (balança de precisão).

Como se vê, a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial naquele endereço, apta a autorizar a entrada no domicílio, que resultou na apreensão de considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes de uso proscrito no país, além de dinheiro e apetrechos comumente utilizado pelos traficantes (balança de precisão, papel filme).

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio da apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a indicar situação de flagrante delito.

Oportuno registrar que
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

De se ver, então, que havia fundadas razões de que na residência da acusada estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º do CPP.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Yohany Garcia de Lima, Italo Matteus Ribeiro Fortes
e
Silva e Bruno César Silva Reis,
c
omo incursos nas penas do art. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, porquanto, no dia 09/07/2019, às 21h31min, na Rua 1400, n. 5, Quadra 24, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, os denunciados tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 24,45 g (vinte e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 54,04 g (cinquenta e quatro gramas e quatro centigramas), 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, e 115 (cento e quinze) cápsulas de substância psicotrópica EFILONA, com massa de 25,28 g (vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, teriam os denunciados se associado para o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu a

apelante

Yohany Garcia de Lima
em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, condenando-a à
pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

O denunciado Italo Matteus Ribeiro Fortes também foi absolvido da imputação prevista no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, todavia, a sua condenação não é objeto deste recurso, assim como não é a absolvição do
denunciado Bruno César Silva Reis de ambos os crimes que lhe foram imputados.

A defesa da apelante
Yohany Garcia de Lima
alega que não há provas suficientes nos autos a amparar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 179642550 - Pág. 8), Boletim de Ocorrência (id. 179642550 - Pág. 15/19), Termo de Exibição e Apreensão (id. 179642550 - Pág. 26), Laudo Pericial (id. 179642550 - Pág. 28/34), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, a acusada negou a prática do crime de tráfico de drogas, porém, afirmou que tinha ciência que o marido vendia drogas na cidade, bem como de que ele armazenava as drogas na residência, só não sabia os locais onde ele guardava as substâncias.

Relatou que nunca apoiou Ítalo Matteus na venda das drogas, todavia, ele falava que queria ter dinheiro para ajudar os filhos e, por isso, continuava vendendo os entorpecentes, não na residência, mas em forma de
delivery
, pois as pessoas ligavam pedindo drogas e ele saía para entregar.

Entretanto, a versão da acusada encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Elton Nogueira Barbosa Lima, prestou as seguintes declarações:

“(...) gente recebeu informação especificamente do Ittalo, que é conhecido na região como vulgo ‘Verde’. Ele seria, além do traficante, faccionado e o ‘disciplina’. Disciplina é aquele que resolve, tenta resolver os conflitos ali na região. E começamos a dar início na investigação, mas não teve um tempo hábil para perceber a aproximação entre os três.
No dia do flagrante, o que nos chamou atenção foi, alguns dias anteriores, de fato, nós visualizamos o Ittalo, com a esposa dele Yohany, com carrinho de bebê, tomando sentido ignorado, mas nenhuma aproximação de alguma suposta pessoa que ia lá e pegava o entorpecente, seja ecstasy, ou cocaína, em fim, não consegui visualizar.
Só que nesse dia,
um motoqueiro de forma rápida, ele encostou na frente da casa, localizada na rua 1400, e de forma mais rápida ainda, ele chegou de entrar, pegar algo e montar na moto
. E nisso que ele chegou e montou pra poder sair, a gente tentou aproximar mais para fazer uma abordagem dele, pra ter certeza se de fato ele tinha pego algo de ilícito. Só que nisso que ele viu nossa aproximação, ele conseguiu desviar do nosso carro e empreender fuga.
Ele entrou na casa? Ele entrou na casa.
Aí o que acontece, mas foi de forma bem rápida, meio que o portão ali, bem mesmo em cima da moto, ele chegou, encostou, só deu uma descidinha, meio que entrou ‘rapidão’, foi coisa muito rápida, questão de dez, quinze segundos, ele não tinha nem

desligado a moto. Aí tentamos fazer o acompanhamento dele e nada. E nisso que chamou nossa atenção que se ele empreendeu fuga, algo ilícito tinha com ele, algo de errado teria ali. Aí nós fizemos o retorno. Chegamos lá, ao lado dessa casa tem uma casa abandonada. A gente chamou o apoio de outra equipe, para questão de resguardo, segurança, né, falei ‘fica uma equipe aqui na frente, se surgir alguém, tenta manter contato, com algum morador dessa casa, a gente vai tentar ir nessa casa abandonada, pra tentar visualizar pelos fundos, do muro, o que de fato está ocorrendo. Nisso que a gente conseguiu visualizar a parte de cima, nitidamente conseguimos visualizar o Ittalo, depois identificado o Ittalo, vulgo ‘verde’, com algo na mão. Nisso que a gente manteve contato com ele, ele na hora correu, como se fosse uma edícula no fundo, correu com esse negócio na mão, que deu para perceber notoriamente que era maconha. Que depois a gente identificou que era três porções de maconha. Aí nisso a mulher dele saiu, a Yohany: ‘que tá acontecendo?’, eu falei ‘seu marido entrou, chama ele aqui’. Tentamos várias vezes chamar ele. Nesse meio tempo a gente conseguiu adentrar, pular o muro para ganhar o acesso à casa e chamando ele pra fora. E ele não querendo sair. E tinha um outro rapaz lá com ele. E nisso eu pedi ‘abre lá o portão pros demais entrarem, porque seu marido entrou com alguma coisa’. Ele foi saindo. Depois que tanto nós insistimos, aí a gente conseguiu fazer a abordagem. Falei ‘Que você estava na mão que entrou de forma rápida e correu?’. Aí ele falou assim ‘não é nada não’. Nisso a gente entrou, já foi localizado meio que em cima da cama, cômoda, junto ali, as três porções de maconha. Aí ele chegou e falou ‘tem também um potinho, mas é só pra uso mesmo’. (...) a gente tinha informação que ele de fato mexia com sintética. E sintética é muito difícil de encontrar.
A gente foi fazendo minuciosamente cada cômodo ali e nisso, num carrinho de bebê, foi possível localizar uma necessaire, rosa, predominantemente rosa, quando a gente abriu, mais de cem comprimido de ecstasy.
Aí teve maconha, a balança também, os comprimidos e mais uma quantia que a gente perguntou a origem e não souberam precisar exatamente, quem era. E ele assumiu que a droga era só dele? Ele assumiu. E o Bruno? Então, doutor, como a gente sabia que os faccionados iam muito ali na casa dele, só que não teve tempo

hábil, nesse flagrante, pra gente tentar qualificar quem eram os outros ‘irmãos’, que eles se comunicam entre ‘irmãos’ da facção. Perante a situação, a gente comunicou ao delegado, e falou ‘
como existe a informação que ele saía junto com a esposa e se aproveitava muito do carrinho pra poder vender’, e foi encontrado justamente no carrinho de bebê os cento e quinze ecstasy
, comunicamos a autoridade policial e ele falou ‘diante da situação, dessa investigação, eu vou autuar os três, porque ele é faccionado, é o disciplina’. Se não me engano, até
a esposa dele confirmou que sabia que o marido dela era disciplina mesmo
. Mas a investigação era em cima do ‘verde’? Mas é do ‘verde’, exatamente. A Yohany e o Bruno, até onde a nossa investigação iniciou, nada. Só pelo fato do carrinho, como ela tinha uma criança e o carrinho a gente levou pra delegacia. E o Bruno pelo fato de o vulgo ‘Verde’ ser um faccionado, pra tentar apurar se, de fato, ele era um integrante também (...)”
(trecho retirado das contrarrazões ministeriais de id. 179642556 - Pág. 14/16 e constante na mídia digital de id. 179642554)

O depoimento do referido Policial Militar ratifica as declarações prestadas pelo colega de farda PM Bruno Monti na delegacia de polícia, conforme termo de depoimento de id.

179642550 - Pág. 24/25, que confirmou a localização de 115 (cento e quinze) cápsulas de ecstasy, 3 (três) porções de maconha, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína em pedra e 01 (uma) porção de cocaína em pó, no interior de uma necessaire de cores branca e rosa, que estava acondicionada no carrinho do bebê do casal.

Calha frisar que, de acordo com o depoimento do Policial Militar Elton Nogueira Barbosa Lima em juízo, havia informações de que o casal se utilizava desta circunstância (carrinho de bebê) para não levantar suspeitas do tráfico ilícito, embora não tenha conseguido visualizar nenhum ato de comercialização quando o casal foi flagrado dias antes da prisão andando juntos na posse do referido carrinho.

Assim, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância, o envolvimento da denunciada no delito de tráfico de drogas foi mais do que simples conivência, já que havia a prática de conduta que se somava à de seu companheiro, o réu Ítalo Mattheus, com o fim de concretizar o depósito de drogas.

Ademais, em que pese alegar que não concordava com as atitudes do marido, o fato de ter conhecimento da droga em sua residência para fins de mercancia já caracteriza um dos núcleos tipificados no art. 33 da Lei de Drogas.

De outra feita, percebe-se que a afirmação da acusada em juízo de que o esposo Ítalo Matteus não fazia a venda de entorpecentes na residência do casal não espelha a realidade dos autos, já que os policiais militares flagraram, minutos antes da prisão dos denunciados, a comercialização de entorpecentes no imóvel, inclusive foi o que motivou a entrada dos agentes estatais na casa da apelante.

Não bastasse, o denunciado Bruno César Silva Reis, amigo pessoal da apelante, absolvido nestes autos da imputação que lhe foi feita pelo Ministério Público, confessou em juízo que fumava droga no interior da residência da apelante e, as vezes, pagava a quantia de R$ 5,00 (cinco) reais para Ítalo Matteus pelo entorpecente.

Destaco que embora a testemunha seja um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Nesta esteira, ainda que a acusada negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria da apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No que concerne ao pleito de aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, sob a alegação de que a quantidade e a natureza das drogas foram valoradas tanto na primeira quanto na terceira fase, melhor sorte socorre a apelante.

Da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo, na primeira fase, aumentou a pena-base em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, considerando as disposições do art. 42, da Lei n. 11.343/06, preponderantes sob as circunstâncias judiciais, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, alcançando a pena basilar o patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ante a presença da atenuante da menoridade relativa, reduziu a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa na segunda fase, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu que a apelante fazia jus à causa de diminuição prevista no § 4º da Lei n. 11.343/2006, todavia, aplicou a minorante em 1⁄2 (um meio), fixando a pena definitiva da ré em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias -multa, considerando a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstância judicial utilizada para majorar a pena na primeira fase da dosimetria.

O Enunciado n. 48 deste E. Tribunal de Justiça preceitua que “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”.

Ademais, o entendimento firmado no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, é no sentido de que “
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

No caso dos autos, a valoração da circunstância em liça ocorreu na primeira fase para majorar a pena base e na terceira fase da dosimetria para modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, o que não se pode admitir, sob pena de
bis in idem
.

“(...)
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)”.
(STJ - REsp: 1887511 SP 2020/0195215-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, se não há fundamentação idônea para afastar a incidência da fração de 2/3 (dois terços) do tráfico privilegiado, a reprimenda merece ser readequada na terceira fase para este patamar.

Portanto, procedo a readequação da terceira fase dosimétrica, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado no grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva da acusada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para aplicar o redutor previsto no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024